Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-60.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA NA SENTENÇA - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS CORRETAMENTE DIMENSIONADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Havendo sucumbência recíproca, o ônus deve ser distribuído proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).
O entendimento dominante do STJ é de que, para a divisão da sucumbência, adota-se como critério norteador a quantidade de pretensões realizadas e atendidas (AgInt no AREsp n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Dje de 18/12/2020).
Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 8.268,75 em razão da invalidez parcial permanente com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (12-12-2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com os honorários de 20% sobre o valor da condenação.
O apelante alega sucumbência mínima de sua parte já que o autor postulou R$ 13.500,00 e obteve quantia inferior, não justificando, no seu entender, que arque com as custas e a verba honorária, bem como que não deu causa a ação pois não houve requerimento administrativo.
Alternativamente pleiteia o reconhecimento da sucumbência recíproca.
Contrarrazões no Id. 115343473.
É o relatório.
O apelante sustenta que sucumbiu em parte mínima do pedido e, alternativamente, pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca
A pretensão principal foi acolhida, porém em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei no 11.482/2007.
Portanto, é infundada a argumentação da requerida, que deve pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, uma vez que deu causa ao ajuizamento da Ação.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - NÃO OCORRÊNCIA –OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, § 11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC/2015).
(TJ-MT 10033291120208110037 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)
Por outro lado, o art. 86 do CPC determina que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Neste caso, a pretensão principal foi acolhida, porém em montante abaixo do pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei no 11.482/2007, de modo que descaracterizada a sucumbência mínima.
Contudo, mostra-se correto o percentual arbitrado na sentença, visto que o entendimento dominante do STJ é de que, para a divisão da sucumbência, adota-se como critério norteador a quantidade de pretensões realizadas e atendidas (AgInt no AREsp n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Dje de 18/12/2020).
No mesmo sentido:
• AgInt no REsp 1329235/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma.
• (REsp 1646192/PE, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma.
• AgInt no AREsp 1304647/SP, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma.
• AgInt no AREsp 947.366/BA, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma.
Deste Tribunal:
AP 0019349-45.2019.8.11.0000, AP 1049871-12.2019.8.11.0041, AP 0032941-09.2014.8.11.0041.
Assim, como foi indeferida a condenação da ré em danos morais, a situação se enquadra no dispositivo acima transcrito. E como foram formulados dois pedidos e apenas um deles deferido, a sucumbência foi corretamente dimensionada em 50% para cada um dos litigantes.
Posto isso, nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária devida pela apelante em mais R$ 200,00
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator